Tribunal: STF
Processo: RE 1497523
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no ponto submetido à análise desta Corte:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017 EMPRESA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EMPREGADA PORTADORA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA (CÂNCER). DOENÇA ESTIGMATIZANTE. SÚMULA N.º 443 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVENÇÃO N.º 111 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA DA CAUSA RECONHECIDA. 1. Cuida-se de controvérsia acerca da possibilidade de decretação da nulidade da dispensa, e consequente reintegração no emprego, de empregada de empresa pública contratada sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho para o exercício de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, bem como sobre a incidência ou não da Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior no caso de acometimento por Leucemia Mielóide Crônica. 2. Considerando a complexidade da presente controvérsia, bem como o ineditismo em seu exame por esta Corte superior, revela-se prudente o reconhecimento da transcendência da causa pelo critério jurídico. 3. Consoante disposto no artigo 3º, alínea d, da Convenção n.º 111 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, promulgada por meio do Decreto n.º 62.150/1968 e consolidada mediante o Decreto n.º 10.088/2019, os Estados-Membros para os quais a Convenção se encontre em vigor devem, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, seguir a política de combate à discriminação no trabalho, inclusive no que diz respeito a empregos dependentes do controle direto de uma autoridade nacional. Significa dizer que a obrigatoriedade do combate à discriminação no trabalho – gênero do qual a dispensa discriminatória é espécie – abrange as relações de trabalho firmadas com a Administração Pública, sejam elas estabelecidas por meio de concurso público (provimento de cargo efetivo), ou mediante vínculo precário de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República. 4. A Constituição da República, ao adotar como valor central do ordenamento jurídico pátrio a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), alçou o combate à discriminação ao patamar de objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (artigo 3º, IV). A centralidade da pessoa humana na ordem social, política e jurídica irradia-se, por óbvio, às relações de trabalho, sejam elas estabelecidas entre particulares ou entre trabalhador e Estado. Nesse contexto, ante a eventual colisão entre o valor basilar da dignidade da pessoa humana no trabalho e as normas constitucionais relacionadas à liberdade de gestão das empresas estatais, deve prevalecer a centralidade da dignidade da pessoa humana, um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. 5. O disposto no artigo 173, § 1º, II, corrobora a impossibilidade de se validar a dispensa discriminatória no âmbito das empresas estatais. A vedação à discriminação em matéria de emprego estende-se, por certo, aos empregados públicos ocupantes de cargo em comissão. Observe-se que nem sequer a iniciativa privada está livre para praticar conduta discriminatória. Inafastável, daí, a conclusão de que a decisão proferida pelo Tribunal Regional, no sentido de considerar inviável a decretação de nulidade da dispensa, supostamente discriminatória, tão somente com fundamento na precariedade e transitoriedade do cargo ocupado pela reclamante, importou em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana insculpido no artigo 1º, III, da Constituição da República. 6. Reconhecida a possibilidade de decretação de nulidade da dispensa de empregada ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração em empresa pública, resta perquirir acerca do caráter discriminatório da dispensa. No caso dos autos, resulta incontroverso que, à época da dispensa, a reclamante já era portadora de Leucemia Mielóide Crônica (câncer que se origina nas células-tronco da medula óssea). Consoante iterativa e notória jurisprudência desta Corte superior, a dispensa de trabalhador portador de câncer atrai a incidência do disposto na Súmula n.º 443 do Tribunal Superior do Trabalho, visto que considerado doença estigmatizante. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção da natureza discriminatória da dispensa da reclamante, resulta inafastável a incidência do referido verbete sumular e a decretação de nulidade da dispensa, com determinação da sua reintegração no emprego. 7. Diante de requerimento expresso de concessão de tutela de urgência, bem como ante a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo na demora, defere-se a antecipação dos efeitos do presente acórdão, a fim de determinar a imediata reintegração da reclamante ao emprego e o restabelecimento de todos os benefícios, inclusive o Plano de Saúde, independentemente do seu trânsito em julgado. 8. Recurso de Revista conhecido e provido, com deferimento da tutela provisória de urgência requerida no apelo para determinar a imediata reintegração da reclamante ao emprego e o restabelecimento de todos os benefícios, inclusive o Plano de Saúde.” (e-doc. 63).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Sustenta que os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e demissão tem como “característica imanente” a livre contratação e dispensa, não sendo aplicáveis ao caso as “garantias típicas de relação de emprego”.



    3.1. Afirma que “o ocupante de cargo em comissão agirá como longa manus do administrador eleito que o nomeou”, atuando em questões “relacionadas à gestão da política de governo”, pelo que “a nomeação (é feita) a título precário, em caráter provisório, cujo liame pode ser rompido a critério da Administração Pública a qualquer tempo”.



    3.2. Assevera que o “ocupante de cargo em comissão não é empregado público. O vínculo instituído entre ele e a Administração é de natureza jurídico-administrativa”. Considera, portanto, não incidentes as “garantias atinentes a relações empregatícias”, em especial o enunciado nº 443 da Súmula do TST, tendo em vista que entre as partes jamais existiu relação de emprego. 



    3.3. Requer provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 90).



    4. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela negativa de seguimento do extraordinário (e-doc. 96).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Tribunal Superior do Trabalho examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência e na prova dos autos, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros: 



    “Conforme consignado no acordão recorrido, entendeu a Corte de origem que, em razão da precariedade e transitoriedade do vínculo empregatício firmado entre a reclamante e a empresa pública reclamada, visto que referente a cargo de livre nomeação e exoneração, resultaria inviável a decretação da nulidade da dispensa, supostamente discriminatória, e a consequente reintegração da reclamante no emprego. 



    A Organização Internacional do Trabalho, considerando que “a discriminação constitui uma violação dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem”, adotou, em 1958, a Convenção sobre a Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação (Convenção n.º 111), ratificada pelo Brasil, promulgada por meio do Decreto n.º 62.150/1968 e consolidada mediante o Decreto n.º 10.088/2019. 



    Referida Convenção estabelece, em seu artigo 3º, alínea d, que os membros para os quais a Convenção se encontre em vigor devem, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, seguir a política de combate à discriminação no trabalho, inclusive no que diz respeito a empregos dependentes do controle direto de uma autoridade nacional. 



    Significa dizer que a obrigatoriedade do combate à discriminação no trabalho – gênero do qual a dispensa discriminatória é espécie – abrange as relações de trabalho firmadas com a Administração Pública, sejam elas estabelecidas por meio de concurso público (provimento de cargo efetivo), ou mediante vínculo precário de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República. Com efeito, a prática da discriminação no ambiente de trabalho constitui conduta ilícita e abusiva, e deve ser prontamente rechaçada, tanto pelo ordenamento jurídico pátrio quanto internacional. 



    No âmbito da Administração Pública, regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, entre outros, a dispensa discriminatória consubstancia ato administrativo praticado com abuso de direito e desvio de finalidade, vícios insanáveis na seara do Direito Administrativo. 



    O compromisso assumido pelo Brasil no sentido de combater a discriminação em matéria de emprego encontra guarida também na Constituição da República, que estabelece como direitos fundamentais do cidadão-trabalhador a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária (artigo 7º, I). 



    A Constituição da República, ao adotar como valor central do ordenamento jurídico pátrio a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), alçou o combate à discriminação ao patamar de objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (artigo 3º, IV). 



    A centralidade da pessoa humana na ordem social, política e jurídica irradia-se, por óbvio, às relações de trabalho, sejam elas estabelecidas entre particulares ou entre trabalhador e Estado. 



    Nesse contexto, ante a eventual colisão entre o valor basilar da dignidade da pessoa humana no trabalho e as normas constitucionais relacionadas com a liberdade de gestão das empresas estatais, deve prevalecer a centralidade da dignidade da pessoa humana, um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. 



    A autonomia constitucionalmente assegurada às empresas públicas e às sociedades de economia mista é relativa, encontrando limites, entre outros, na tutela constitucional do direito fundamental à dignidade do trabalhador. 



    Nesse sentido, o fato de a exoneração de empregado ocupante de cargo em comissão prescindir de motivação ou justa causa não significa permissão legal para a dispensa maculada pelo abuso de poder, desvio de finalidade e quebra do princípio da impessoalidade, como ocorre no caso da dispensa discriminatória. Há limites, tanto para a liberdade de nomeação, quanto para a exoneração de ocupante de cargo em comissão. A título de exemplo, a liberdade para nomear à míngua de concurso público é mitigada pelo princípio da impessoalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a vedação do nepotismo.



    Destaque-se, ademais, que, não obstante seja prescindível a motivação para a demissão de empregado ocupante de cargo demissível ad nutum, caso fique demonstrado o intuito discriminatório em virtude de gênero, raça, orientação sexual, condição de saúde, entre outros, resulta inequivocamente configurado o desvio de finalidade, porquanto a Administração Pública não pode atuar sem a observância do princípio da impessoalidade. Ademais, a exoneração de empregado público deve ter por finalidade o princípio da eficiência. 



    Cumpre frisar, ademais, conforme reconhecido pelo Tribunal Regional, que a reclamada – Empresa Brasileira de Comunicação – é empresa pública, submetida “ao regime jurídico das empresas privadas, nos termos do artigo 173, §1º, II e III, da Constituição Federal”. 



    O disposto no artigo 173, § 1º, II, corrobora a impossibilidade de se validar a dispensa discriminatória no âmbito das empresas estatais. Essa vedação à discriminação em matéria de emprego estende-se, por certo, aos empregados públicos ocupantes de cargo em comissão. Observe-se que nem sequer a iniciativa privada está livre para a prática de conduta discriminatória. 



    Inafastável, daí, concluir-se que a decisão proferida pelo Tribunal Regional, no sentido de considerar inviável a decretação de nulidade da dispensa, supostamente discriminatória, tão somente com fundamento na precariedade e transitoriedade do cargo ocupado pela reclamante, importou em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana insculpido no artigo 1º, III, da Constituição da República. 



    Reconhecida a possibilidade de decretação de nulidade da dispensa da reclamante, caso demonstrado o alegado caráter discriminatório, passa-se ao exame da subsunção da controvérsia ao disposto da Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior. 



    Eis o teor do referido verbete sumular: 



    DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.



    Conforme consignado pela Corte de origem, resulta comprovado nos autos que a reclamante, à época da dispensa, já era portadora de Leucemia Mielóide Crônica – doença que, conforme se extrai do sítio da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia – ABRALE, constitui câncer que tem início nas células-tronco da medula óssea (https://www.abrale.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Manual-de-LMC. pdf - p. 9 – acessado em 15/4/2021). 



    A jurisprudência desta Corte superior firmou-se no sentido de que a dispensa de trabalhador portador de câncer atrai a incidência do disposto na Súmula n.º 443 do Tribunal Superior do Trabalho, visto que considerado doença estigmatizante. Nesse sentido, os seguintes precedentes (os grifos não são do original):



    (...)



    Nos termos do já aludido verbete sumular, presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito. Incumbe ao empregador, nesses casos, a prova da motivação lícita e efetiva para o ato de despedimento, afastando a referida presunção. 



    No caso dos autos, não se vislumbram, a partir das peças passíveis de exame em sede extraordinária, quaisquer indícios de que a reclamada tenha produzido prova apta a afastar a presunção da conduta discriminatória no ato de dispensa da reclamante. Com efeito, nem sequer nas contrarrazões apresentadas pela reclamada há alegação nesse sentido, limitando-se a empresa a requerer a manutenção do acórdão recorrido pelos próprios fundamentos. 



    Num tal contexto, ante a incidência do entendimento sedimentado na Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior às hipóteses de empregado portador de câncer, resulta inafastável reconhecer que o acórdão prolatado pela Corte de origem revela-se contrário ao referido verbete sumular.



    (...)



    Conhecido o Recurso de Revista por afronta ao artigo 1º, III, da Constituição da República e por contrariedade à Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior, seu provimento é mero corolário.



    Dou provimento ao Recurso de Revista para reconhecer a nulidade da dispensa e determinar a reintegração da reclamante ao emprego, com restabelecimento de todos os benefícios, inclusive o Plano de Saúde, nos termos da fundamentação. 



    Reconhecido o direito da reclamante à reintegração ao emprego, corolário é o deferimento dos haveres trabalhistas correspondentes, nos limites da pretensão deduzida na alínea i do rol de pedidos constante da petição inicial, conforme se apurar em liquidação.” (e-doc. 63; grifos acrescidos).



    6. Da leitura das razões do recurso extraordinário, tem-se que a recorrente limitou-se a indicar violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República, insistindo, unicamente, na genérica alegação no tocante à constitucionalidade da livre exoneração dos ocupantes de cargos em comissão. 



    6.1. Em momento algum a EBC impugnou os fundamentos exarados pelo Tribunal Superior do Trabalho na superação do estabelecido no dispositivo constitucional acima indicado. 



    6.2. Deixou de aludir à argumentação do Colegiado de origem, no tocante à submissão dos empregados de empresa pública à legislação trabalhista, a partir da expressa dicção do art. 173, § 3º, da Constituição da República. 



    6.3. Não fez qualquer referência ao assentado pela Corte trabalhista no sentido de que o ato administrativo, ainda que discricionário, sempre imporá limites ao administrador público, sob pena de se constituir em ato arbitrário, sujeito à nulidade ou revogação. 



    6.4. Tampouco contrariou a afirmação do TST de que a dispensa da autora ocorreu de forma discriminatória, em razão de doença incapacitante. No particular, esclareceu o Colegiado de origem que a recorrente, durante a instrução probatória, não impugnou essa situação, não tendo feito qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a argumentar com a possibilidade de demissão ad nutum de detentores de cargo em comissão. 



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera insurgência genérica, nas razões do extraordinário, não tem o condão de sustentar o processamento do recurso. 



    8. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos do acórdão recorrido. É ônus da recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento impugnado, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão contrariada.



    9. No caso, constatada a ausência de impugnação específica de todos os argumentos constantes do acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 283: : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    10. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator